Tribunal: TJDFT
Processo: 0716508-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716508-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMINA DOS SANTOS FERRAZ AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. DECISÃO A agravante requereu a concessão da gratuidade da justiça e foi intimada para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício. O benefício para a concessão da gratuidade da justiça foi indeferido diante da insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir a agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada. A agravante foi intimada para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil e apresentou petição na qual apenas reiterou o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante não é beneficiária da gratuidade da justiça. Foi intimada para recolher o preparo recursal na forma do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando o recorrente deixa de efetuar o pagamento do preparo, apesar de intimado. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO FIXADO. RECURSO DESERTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. I. Não se conhece do recurso, por deserção, na hipótese em que, indeferida a gratuidade de justiça pelo relator, o recorrente deixa de providenciar o preparo no prazo fixado para esse fim, consoante a inteligência do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1980135, 0702498-57.2022.8.07.0011, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir o direito da parte apelante em ter concedida a gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5o, LXXIV, da Constituição garante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça quando verificada a ausência dos pressupostos legais, assegurado à parte o direito de comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento. 4. A comprovação da hipossuficiência alegada é circunstância imprescindível para a dispensa do recolhimento do preparo. 5. Indeferida a gratuidade de justiça requerida pela parte, o decurso do prazo de cinco dias sem o recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV. CPC, art. 99, §2o, 101, §2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1732632 da Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia na 5a Turma Cível. Acórdão no 1730203 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível. Acórdão no 1710438 da Relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível. Acórdão no 1163511 da Relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível. (Acórdão 1990167, 0746010-52.2024.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator